Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DÉBITOS PRESCRITOS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para reconhecer a prescrição dos débitos elencados, com a consequente determinação para que as rés se abstenham de promover novas cobranças relativas àquelas dividas, bem como para que efetuem a sua retirada do programa “Serasa Limpa Nome”. Em seu recurso assinala que a inscrição de débitos prescritos em cadastro de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa. De todo modo, alega que a manutenção dos débitos nas plataformas das rés, inclusive na plataforma “Serasa Limpa Nome”, configura dano moral, mencionando precedentes das Turmas Recursais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. No caso, constata-se a existência de cobrança por débitos, sendo que a sentença reconheceu que aquelas dívidas estavam prescritas.
IV. A existência da cobrança de valores prescritos na hipótese em apreço são insuficientes para caracterizar ofensa a direitos da personalidade. Constata-se que a cobrança do débito foi realizada apenas no “Serasa limpa nome”, que é uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Ademais, o extrato do Serasa demonstrou a inexistência de negativação pelos débitos elencados nos autos, sendo que o nome da parte autora constava no cadastro de inadimplentes por dívidas distintas das indicadas na presente demanda. A cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, sendo este o caso dos autos. Enfim, a manutenção do registro da dívida dentro dos sistemas das empresas credoras também não acarreta dano moral, eis que decorre do mero registro na sua base de dados para uso próprio.
V. Não obstante a menção da parte recorrente a precedentes das Turmas Recursais, inclusive deste Relator, pontue-se que o atual entendimento de todas as Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que a indicação do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não é suficiente para configurar o dano moral face os fundamentos já elencados. Neste sentido: (Acórdão 1796056, 07132174920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1780804, 07008694120238070002, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1797208, 07088337020238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1798761, 07192626920238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.